Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-62.2021.8.11.0051
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002745-62.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SCHENKEL - CPF: 837.090.881-00 (RECORRENTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4959-28 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. SUBSISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE A ASTREINTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de que a obrigação foi satisfeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento parcial do débito exequendo autoriza a extinção da execução pela satisfação da obrigação, ou se o feito deve prosseguir quanto às astreintes inadimplidas que compõem o título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução pela satisfação da obrigação exige o adimplemento integral de todas as verbas contidas no título executivo judicial ou discriminadas na memória de cálculo não impugnada.

4. Constatado que o depósito voluntário
limitou-se
ao valor da indenização por danos morais e honorários, omitindo-se quanto às multas por descumprimento de obrigação de fazer expressamente cobradas, a extinção do feito mostra-se prematura e dissociada da realidade fática dos autos.

5. O pagamento parcial não autoriza o encerramento da fase executiva, impondo-se apenas o abatimento do montante quitado e o regular prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, pressupõe a satisfação integral da obrigação. 2. O depósito que contempla apenas a verba indenizatória principal, sem abranger as multas cominatórias (astreintes) devidas, caracteriza pagamento parcial e não autoriza a extinção do feito, devendo o cumprimento de sentença prosseguir pelo saldo remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002745-62.2021.8.11.0051

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: RAFAEL SCHENKEL

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RAFAEL SCHENKEL requereu o cumprimento de sentença em face de BANCO BRADESCO S.A., postulando o pagamento de R$

120.981,17. O valor compreendia a indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00, honorários sucumbenciais recursais, e a execução de multas (astreintes) por descumprimento de ordem judicial para exibição de documentos: uma multa fixa inicial de R$ 3.000,00 e uma multa diária posterior de R$ 300,00.

A parte devedora não apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Realizou um depósito judicial no valor de R$ 11.334,48, correspondente apenas à indenização por danos morais e aos honorários advocatícios, e requereu a extinção do processo, silenciando sobre as astreintes.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção da execução.
Na oportunidade, c
oncluiu que a obrigação foi satisfeita, com base no artigo 924, inciso II, do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro de julgamento, pois a obrigação não foi integralmente satisfeita, uma vez que o pagamento foi apenas parcial; b) a execução também abrange as astreintes, que se tornaram exigíveis pelo reiterado descumprimento, por parte do banco, da ordem judicial para exibir documentos específicos sobre os Títulos de Capitalização; c) a decisão de mérito, transitada em julgado, confirmou a liminar e, por consequência, as multas fixadas; d) a ausência de impugnação pelo devedor quanto ao valor das multas torna o saldo remanescente incontroverso. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença que extinguiu indevidamente a execução; b) determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do cumprimento de sentença, visando a satisfação do crédito remanescente referente às astreintes.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
372312940), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Satisfação da obrigação.

A execução tem como objetivo a satisfação do direito reconhecido em um título executivo. O art. 924 do CPC define as hipóteses de extinção do processo executivo, como o indeferimento da inicial, a satisfação da obrigação, a renúncia ao crédito ou a prescrição intercorrente.

Essas situações marcam o fim da atividade jurisdicional executiva, seja pelo alcance de seu propósito — o pagamento ao credor —, seja por uma circunstância que impeça seu prosseguimento, garantindo a instrumentalidade e a razoável duração do processo.

Em análise dos autos, observa-se que a parte
credora
requereu o cumprimento de sentença para o recebimento de valores relativos à condenação por danos morais e às astreintes acumuladas pelo descumprimento de obrigação de fazer (ID/PJe2 372312920). No entanto, o banco
devedor
efetuou o depósito voluntário apenas da quantia referente à indenização por danos morais, no importe de R$ 11.334,48 (ID/PJe2 372312926), omitindo-se quanto ao pagamento das multas cominatórias expressamente discriminadas na memória de cálculo inicial.

Dessa forma, a sentença proferida no juízo de primeira instância, que extinguiu o feito sob o fundamento de satisfação da obrigação, não condiz com a realidade fática processual.

O pagamento parcial não autoriza o encerramento da fase executiva, mas sim o abatimento do montante quitado e o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente

Portanto, por não haver o adimplemento integral do débito exequendo, a reforma da decisão que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença de extinção
e

determinar
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença
(astreintes).

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026